Tribunal: TJES
Processo: 0002414-57.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRI
O
–
INCAPACIDADE LABORAL – PROFISSÃO
LAVRADOR

– EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
TRANSTORNO DE CONTINUIDADE DO OSSO
–
INVIABILIDADE DE
REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
PELO AUTOR
–
IDADE AVANÇA
DA
E BAIXA ESCOLARIDADE
–
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL

–
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR E VALOR DA MULTA PROPORCIONAL E EM PRAZO RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ação originária
foi
ajuizada em desfavor
do
INSS
com objetivo de
recebimento de
auxílio-
doença
em decorrência d
o desenvolvimento

de transtorno de continuidade do osso,
com perda de
força na mão
direita
, dores e rigidez articular nos dedos, impossibilita
ndo o trabalhador
de exercer a função laborativa de lavrador
.

2
.
A
Lei
Federal
nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho,
decorrente de doença profissional,
como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa
(art. 19 e 20
).

3
.
No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia, que
concluiu
o nexo
de
causal
idade
entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela
s
redutora
s
da capacidade laboral.

4
.
Não há como acolher a tese recursal do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, de
que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa, que não exija
esforço físico
, pelo fato d
o mesmo
já ter exercido mandato como vereador parlamentar
,
especialmente pela doença
em questão
ter sido constatada
no dia
07
.
11
.2018, seis anos após o fim do único mandato parlamentar exercido pelo apelado na Câmara Municipal de Nova Venécia.

5
.
Ademais, o
douto magistrado de primeiro grau ressaltou o fato do autor
contar com
idade avançada (5
6
anos) para iniciar em novo ramo de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (
8
ª Série), seja por ter
como principal atividade
a
profissão
de
lavrador
.

6
.
Superado esse ponto, verifica-se que o
apelante

pugna pela reforma da sentença no tocante ao arbitramento de multa diária fixada em caso de descumprimento
.

7
.
N
o caso dos autos
, a multa aplicada em caso de descumprimento afigura-se conformada à hipótese, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, não havendo falar-se em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, uma vez que
delimitada “
no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no
valor de R$
3
00,00 (
trezentos
reais)
”,
conforme artigos 536 e 537, do CPC.

8
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela procedência do
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
diante da comprovação de incapacidade para o exercício da função de
lavrador
, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991,
bem como pela impossibilidade do autor ser reinserido no mercado de trabalho devido à idade e sua baixa escolaridade,
arbitrando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da determinação no prazo de 30 (trinta) dias
.

9
.
Recurso
desp
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002414-57.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE DE MENEZES

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRI
O
–
INCAPACIDADE LABORAL – PROFISSÃO
LAVRADOR

– EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
TRANSTORNO DE CONTINUIDADE DOS OSSOS
–
INVIABILIDADE DE
REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
PELO AUTOR
–
IDADE AVANÇA
DA
E BAIXA ESCOLARIDADE
–
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL

–
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR E VALOR DA MULTA PROPORCIONAL E EM PRAZO RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ação originária
foi
ajuizada em desfavor
do
INSS
com objetivo de
recebimento de
auxílio-
doença
em decorrência d
o desenvolvimento

de transtorno de continuidade do osso,
com perda de
força na mão
direita
, dores e rigidez articular nos dedos, impossibilita
ndo o trabalhador
de exercer a função laborativa de lavrador
.

2
.
A
Lei
Federal
nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho,
decorrente de doença profissional,
como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa
(art. 19 e 20
).

3
.
No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia, que
concluiu
o nexo
de
causal
idade
entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela
s
redutora
s
da capacidade laboral.

4
.
Não há como acolher a tese recursal do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, de
que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa, que não exija
esforço físico
, pelo fato d
o mesmo
já ter exercido mandato como vereador parlamentar
,
especialmente pela doença
em questão
ter sido constatada
no dia
07
.
11
.2018, seis anos após o fim do único mandato parlamentar exercido pelo apelado na Câmara Municipal de Nova Venécia.

5
.
Ademais, o
douto magistrado de primeiro grau ressaltou o fato do autor
contar com
idade avançada (5
6
anos) para iniciar em novo ramo de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (
8
ª Série), seja por ter
como principal atividade
a
profissão
de
lavrador
.

6
.
Superado esse ponto, verifica-se que o
apelante

pugna pela reforma da sentença no tocante ao arbitramento de multa diária fixada em caso de descumprimento
.

7
.
N
o caso dos autos
, a multa aplicada em caso de descumprimento afigura-se conformada à hipótese, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, não havendo falar-se em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, uma vez que
delimitada “
no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no
valor de R$
3
00,00 (
trezentos
reais)
”,
conforme artigos 536 e 537, do CPC.

8
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela procedência do
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
diante da comprovação de incapacidade para o exercício da função de
lavrador
, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991,
bem como pela impossibilidade do autor ser reinserido no mercado de trabalho devido à idade e sua baixa escolaridade,
arbitrando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da determinação no prazo de 30 (trinta) dias
.

9
.
Recurso
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002414-57.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES - GO27529

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de

recurso de apelação cível
interpost
o
por
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS

contra

sentença
(
fls.
10
5
/1
10)
,
proferida
pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível da

Comarca d
e

Nova Venécia
,
que,
nos autos da
a
ção
previdenciária ajuizada por
JOSÉ DE MENEZES
,
julgou procedente o pedido inicial
para condenar a
referida autarquia
a
o

pagamento d
o benefício acidentário “
ao autor desde a data de cessação do benefício (07/11/2018), devendo ser convertido definitivamente em
aposentadoria por invalidez a partir d
a

juntada da perícia judicial
”
, inci
di
ndo
em
correção monetária pelo I
PCA
sobre as parcelas vencidas
e juros moratórios pelo índice
da caderneta de poupança
,
bem como
ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência na importância de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC,
a ser liquidado em cumprimento de sentença
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em
sínt
ese,
a
necessidade de reforma da sentença impugnada diante da
ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, sob argumento de que o apelado poderá exercer outras atividades laborativas, que não exijam movimentos com seus membros superiores, pelo fato de estar suscetível à reabilitação,
bem como argumenta que não houve recalcitrância no cumprimento da obrigação
previdenciária
que justificasse a imposição de multa diária por parte do Juízo a quo em caso de descumprimento.

C
ontrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De plano, registra-se que a ação originária,
ajuizada por
José de Menezes
em desfavor
do
INSS,
tem por pretensão o recebimento de
auxílio-
doença

por ser portador de transtorno de continuidade do osso, perdendo força na mão
direita
, com dores e rigidez articular nos dedos, estando impossibilitado de exercer a função laborativa de lavrador
.

Após regular tramitação processual,
inclusive com a produção de prova pericial,
sobreveio a sentença
impugnada que julgou procedente
o pedido
autora
l
,
para condenar a
autarquia
a
o

pagamento d
o benefício acidentário de aposentadoria por invalidez,
desde a data de cessação do benefício (07/11/2018)
, inci
di
ndo
em
correção monetária pelo I
PCA
sobre as parcelas vencidas
e juros moratórios pelo índice
da caderneta de poupança
.

Pois bem. A controvérsia abrigada cinge-se em definir se o autor, Sr. José de Menezes, faz jus ao percebimento do benefício de auxílio-doença em decorrência do desenvolvimento de doença consistente em transtorno de continuidade do osso.

Como cediço, a
Lei
Federal
nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho
(doença)
como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa
(art. 19 e 20
1
)
.

Registra-se que
a
referida norma de regência
estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
2
)
.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia, que
concluiu
o nexo
de
causal
idade
entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela
s
redutora
s
da capacidade laboral
(fls.
7
0
/7
2
)
:

[...]
o
autor sofreu ferimento com cabo de enxada, evoluindo para processo infeccioso e lesão neurológico em 3 dedos da mão direita. CID S60
.
[...] Com sobrecarga e o esforço físico exigido em sua atividade, pode haver piora da lesão. A incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza parcial e permanente. [...] O autor consegue realizar apenas atividades mais leves. [...] Lesão irreversível. [...]. (destaquei).

Verifica-se
que o
referido
laudo pericial

demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
doença
pleiteado
pelo autor,
podendo o mesmo ser convertido em aposentadoria por invalidez diante da demonstração de impossibilidade de reversão da patologia (0004343-17.2017.8.08.0011, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Dje: 14.12.2022)
.

Com relação à prova pericial,
o laudo
destacado
é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades
e conclui
u

pel
a incapacidade para o exercício da
função de
lavrador
. O perito,
Dr.
Marcelo Dettogni Sarmenghi
, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma objetiva.

Não há como acolher a tese recursal do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, de
que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa, que não exija
esforço físico
, pelo fato d
o mesmo
já ter exercido mandato como vereador parlamentar
.

I
sso porque, o
trauma em questão ocorreu no dia
07
.
11
.2018, seis anos após o fim do único mandato parlamentar exercido pelo apelado na Câmara Municipal de Nova Venécia.

Ademais, o
douto magistrado de primeiro grau ressaltou o fato do autor
contar com
idade avançada (
5
6
anos
) para iniciar em novo ramo de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (
8
ª Série
), seja por ter
como principal atividade
a
profissão
de
lavrador
.

A propósito, cita-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] 1. A aposentadoria por invalidez é o benefício concedido ao segurado após incapacitação para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, em decorrência de acidente de trabalho que cause sequelas totais e permanentes. 2. Apesar de a lesão causada ser parcialmente incapacitante, e não totalmente, ela retira definitivamente do autor a possibilidade de exercer profissões que exijam esforço físico, o que, tendo em vista sua realidade social e analfabetismo, torna inviável a reabilitação e põe em risco o sustento do autor. 3. É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91. 4.
Em consonância com a jurisprudência citada, infere-se relevante para a concessão da aposentadoria por invalidez a análise sobre as condições sociais, etárias, de escolaridade e experiência profissional do segurado, que revelam, segundo seu histórico, a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho após a lesão parcial, uma vez que o mesmo é analfabeto e depende de profissão que exija esforço físico
.
[...] 7. Remessa conhecida para manter incólume a sentença. [...]. (RN 0009551-50.2015.8.08.0011, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 30.5.2018 - destaquei).

Dessa forma,
conclui-se que
agiu com acerto o magistrado
a quo,
ao conceder a aposentadoria por invalidez, independentemente da exigência da incapacidade ser total, uma vez que as sequelas deixadas pel
a doença profissional
,
aliado as condições
intelectuais
do autor,
impossibilitam que se exerça atividades que demandem esforço físico
ou inicie em uma nova atividade profissional
.

Superado esse ponto, verifica-se que o
apelante

pugna pela reforma da sentença no tocante ao arbitramento de multa diária fixada em caso de descumprimento
.

Conforme
artigo 536, do Código de Processo Civil, “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
”,
sendo que “
a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença
” (art. 537, CPC).

N
o caso dos autos
, a multa aplicada em caso de descumprimento afigura-se conformada à hipótese, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, não havendo falar-se em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, uma vez que
delimitada “
no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no
valor de R$
3
00,00 (
trezentos
reais)
”.

Com relação ao prazo de cumprimento,
verifica-se que foi fixado em 30
(
trinta
) dias,
sendo
proporcional para
a

presente hipótese
, não havendo o
apelante
comprovado qualquer justificativa acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação no
referido
prazo.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VERBA A SER PAGA DE CARÁTER ALIMENTAR. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil, “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. II. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao compreender que o objeto das astreintes e “(...) compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e a vontade do Estado” (STJ, AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013), perfilha no sentido de referida multa deve ser fixada em valor justo e razoável, que “(...) sem onerar excessivamente, torne claro a parte a obrigatoriedade do cumprimento e a puna pelo descumprimento” (STJ, AgRg no AREsp 302.542/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 16/09/2013).
III. In casu, a multa aplicada em caso de descumprimento afigura-se conformada à hipótese, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, não havendo falar-se em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, uma vez que fixada no “valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. IV. Com relação ao prazo de cumprimento, entendo que o prazo de 15 (quinze) dias afigura-se proporcional para o caso em análise, não havendo o Instituto Recorrente comprovado ou apresentado nos presentes autos qualquer justificativa acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.
V. Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios majorados em 1% (um por cento). [...]. (AC 0000897-23.2014.8.08.0007, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, DJe 12.03.2023 - destaquei).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela procedência do
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
diante da comprovação de incapacidade para o exercício da função de
lavrador
, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991,
bem como pela impossibilidade do autor ser reinserido no mercado de trabalho devido à idade e sua baixa escolaridade,
arbitrando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da determinação no prazo de 30 (trinta) dias
.

Ante o exposto
,
conheço
do presente recurso e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença impugnada proferido pelo Juízo
da

Primeira
Vara
Cível da

Comarca d
e

Nova Venécia
.

Na forma do §11, do artigo 85, do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais
de 10% (dez por cento)
para 12%
(doze por cento)
.

É como voto.

1
[...] Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I -
doença profissional
, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. [...]. (destaquei)

2
[...]
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%
(doze por cento)
.